Tribunal: TJMT
Processo: 1022669-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS PJe N. 1022669-18.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE ARENÁPOLIS
IMPETRANTE: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES
PACIENTE: DONAVAN PATRICK DIAS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. José Carlos de Almeida Benevides, em favor de Donavan Patrick Dias, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Vara única de Arenápolis/MT, nos autos n. 1001144-96.2021.8.11.0026.
Sem prestar maiores esclarecimentos, aduz o impetrante que o paciente teve sua liberdade cerceada em 09 de dezembro de 2021 quando se apresentou para a audiência de instrução do feito, por supostamente praticar os crimes de roubo e corrupção de adolescentes
Todavia, defende inexistir motivos para a decretação custódia cautelar, pois, além de ser desprovida de fundamentação concreta e idônea, carece dos requisitos legais, especialmente porque o magistrado “estava com dúvidas que o suplicante havia participado ou não da prática dos delitos a ele imputado, tanto é que o Juízo de primeiro grau requereu novas diligências para averiguação da participação do Paciente na prática dos delitos” (id. 113105485).
Ademais, ressalta tratar-se de pessoa de predicados pessoais favoráveis (bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão de liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor deste, ou seja suspendida a decisão impugnada; e a ratificação da concessão mandamental no mérito.
É o relatório. Decido.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar (art. 5o, inc. LXVIII).
Consta dos autos que o órgão ministerial ofertou denúncia contra o paciente e outros três acusados, no dia 22 de agosto de 2021, pela pratica das condutas descritas no art. 157, § 2o, incisos II e V c.c § 2o-A, inciso I, do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90.
Nesse sentido, aduz o impetrante que o paciente teve sua liberdade cerceada em 09 de dezembro de 2021 quando se apresentou para a audiência de instrução do feito, e que tal decisão proferida oralmente carece de fundamentação concreta e dos requisitos legais.
Ocorre que em sede de cognição sumária, não verifica-se manifesta ilegalidade no decreto constritivo, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, pois além dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti) a cominada autoridade coatora fundamentou a necessidade da medida no concreto risco de frustação da lei penal e para garantia da ordem pública (periculum libertatis), ao apontar dentre outros fundamentos, que após sua prisão em estado flagrancial, o acusado passou a seguir a empresa de uma das vítimas em rede social, em potencial intenção de amedrontara-la; a repercussão concreta do fato na vida vítimas que se mostraram
Ademais, é cediço que, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos, em análise inaugural do feito (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).
Desse modo, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de origem, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em tempo, não se descuida que a insurgência apresentada imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental e em atenção a certidão constante no id. 113119459.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista